Tribunal: TJES
Processo: 0013454-15.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013454-15.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARBARA SIQUEIRA BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013454-15.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: BARBARA SIQUEIRA BARBOSA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Bárbara Siqueira Barbosa contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJES que, por maioria, negou provimento à apelação interposta em ação ordinária movida em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, mantendo sentença de improcedência que indeferiu a posse e a promoção da autora ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, referente ao Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES.

2. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, alegando: ausência de critérios objetivos no teste psicossomático; subjetividade na correção; negativa de acesso aos testes; perda de material pela banca; afronta ao edital e à legalidade; e divergência do julgado em relação ao Tema 1.009 da Repercussão Geral do STF, que assegura ao candidato reprovado em exame psicotécnico inválido o direito a nova avaliação com critérios objetivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração, ou se o recurso tem caráter meramente infringente, voltado à rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado analisou de modo suficiente e fundamentado as alegações das partes, abordando expressamente os critérios de validade do exame psicotécnico previstos na Lei Estadual nº 6.839/2001, na Resolução do Conselho Federal de Psicologia e no Edital nº 01/2018/PMES.

6. O voto vencedor demonstrou a existência de previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo, requisitos que conferem validade ao exame psicossomático, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJES.

7. O exame psicológico da candidata foi refeito após a retificação do edital, tendo resultado novamente em contraindicação, o que afasta a alegação de prejuízo e reforça a inexistência de subjetividade ou irregularidade procedimental.

8. A tentativa de rediscutir o mérito do acórdão mediante embargos de declaração configura uso indevido desse instrumento processual, porquanto o recurso não se presta a reapreciação de matéria já decidida.

9. A finalidade de prequestionamento não autoriza o manejo de embargos desprovidos de vício, pois a matéria foi devidamente apreciada no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a possibilidade de integração do julgado.

3. O exame psicotécnico realizado em concurso público é válido quando amparado em previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 6.839/2001; Edital nº 01/2018/PMES.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.009 da Repercussão Geral; TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobre exame psicotécnico; STJ, precedentes sobre validade de exame psicológico em concursos públicos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013454-15.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: BARBARA SIQUEIRA BARBOSA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente
. Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA. Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538). Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“EMENTA – APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR - EDITAL Nº 01/2018 - - EXAME PSICOTÉCNICO - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO - EXCLUSÃO DO CERTAME.

1. - É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.

2. - Hipótese em que o Edital nº 01/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de cabo combatente da PMES, é indispensável que o candidato tenha autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

3. - A eliminação da apelante foi baseada em parecer psicológico detalhado, o que lhe garantiu pleno direito de recurso, e a decisão de indeferimento de sua pretensão está devidamente fundamentada.

4. - Além da previsão legal, o edital do concurso público estabelece de forma expressa os critérios objetivos para a realização do exame. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e as divergências quanto às características que levaram à contraindicação tanto na primeira quanto na segunda avaliação não modificam o fato de que o agravante foi reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades, resultando, portanto, em sua exclusão do certame.

5. - Recurso desprovido.”

(TJES – AP 0013454-15.2019.8.08.0024, Relator para o acórdão Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, 25/07/2024)

Na hipótese, não se vislumbra vício a ser sanado no acórdão embargado, pois examinou as alegações deduzidas pelas partes, expondo com clareza os fundamentos que embasaram a decisão.

O voto vencedor apresentou ampla e consistente fundamentação, abrangendo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, os precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, notadamente o entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência, bem como a legislação Estadual pertinente, a Resolução do Conselho Federal de Psicologia e a análise minuciosa dos itens do Edital nº 01/2018/PMES.

Destacou-se a observância aos princípios que regem os concursos públicos, notadamente os da legalidade, isonomia, impessoalidade e vinculação ao edital, demonstrando de forma clara e objetiva as razões que conduziram ao desprovimento da apelação interposta por Bárbara Siqueira Barbosa.

Ressaltou-se que o referido edital atendeu aos requisitos exigidos pela jurisprudência para a validade do exame psicotécnico em concursos públicos da Polícia Militar, quais sejam: (i) previsão legal expressa; (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo; e (iii) adoção de critérios objetivos de avaliação, tendo concluído pela inexistência de subjetividade no exame aplicado.

Pontuou-se, ademais, que a candidata foi excluída do certame após ser considerada contraindicada no exame psicossomático em duas oportunidades, tanto antes quanto depois da retificação do edital, por não atingir os parâmetros mínimos exigidos.

Tal circunstância demonstra que a posterior retificação do edital não alterou sua situação, uma vez que sua inaptidão decorreu tanto das regras originalmente previstas no edital de abertura quanto dos critérios mantidos na versão retificada.

Destarte, em que pese a tentativa de sensibilizar este Juízo mediante a reprodução de trechos de votos divergentes, de sustentação oral e a menção a registros pessoais da candidata, não restou demonstrada a existência de vício no acórdão, evidenciando-se mero inconformismo com a sua conclusão e a intenção de rediscutir a matéria já apreciada, o que é inadmissível nesta via estreita dos aclaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)